Tribunal: TJSP
Processo: 1096160-03.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
Civil e processual. Contrato de locação. Ação de cobrança de aluguéis julgada procedente em parte. Pretensão à reforma parcial da sentença manifestada pela locatária.
Cabimento da multa moratória de 10% (dez por cento). Prevalência da livre disposição das partes contratantes, que podem convencionar a imposição de multa contratual pelo descumprimento de quaisquer das obrigações pactuadas.

Ementa:
Civil e processual. Contrato de locação. Ação de cobrança de aluguéis julgada procedente em parte. Pretensão à reforma parcial da sentença manifestada pela locatária.
Cabimento da multa moratória de 10% (dez por cento). Prevalência da livre disposição das partes contratantes, que podem convencionar a imposição de multa contratual pelo descumprimento de quaisquer das obrigações pactuadas.
Tratando-se de mora ex re, a correção e os juros moratórios incidem desde o vencimento de cada parcela, nos termos do artigo 397 do Código Civil. Aplicação da regra dies interpellat pro homine.
RECURSO DESPROVIDO, com observação.